Tribunal: TJDFT
Processo: 0724757-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADES PROCESSUAIS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. WRIT NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra sentença do Juízo do Tribunal do Júri de Santa Maria, que o condenou o paciente à pena total de 26 anos e 8 meses de reclusão, 7 meses de detenção e 48 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos artigos 121, § 2o, incisos I, III e IV; 211; 311, caput; e 347, parágrafo único, do Código Penal. A Defesa alegou múltiplas nulidades processuais, requerendo a declaração de nulidade da ação penal e a expedição de alvará de soltura.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível o manejo de habeas corpus como substitutivo de apelação criminal para impugnar sentença condenatória com fundamento em supostas nulidades processuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, como a apelação criminal, salvo em situações de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto.
4. O impetrante busca rediscutir matéria própria do recurso de apelação, ainda pendente de julgamento, o que torna inadequada a via eleita.
5. A configuração de nulidade processual exige a demonstração concreta de prejuízo ao direito de defesa, nos termos do princípio do pas de nullité sans grief (CPP, artigo 563), o que não foi feito.
6. Não há nos autos elementos que evidenciem flagrante ilegalidade, abuso de poder ou decisão teratológica que autorize o conhecimento do writ.
7. Eventuais nulidades ocorridas em momento anterior à pronúncia encontram-se preclusas; as posteriores devem ser analisadas na via recursal própria.
IV. DISPOSITIVO
8. Habeas corpus não conhecido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, arts. 563, 647-A, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 711.127/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 22.02.2022, DJe 02.03.2022; STF, HC 212543 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, j. 11.04.2022, DJe 18.04.2022; TJDFT, Acórdão 1438204, 0718293-39.2022.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, j. 21.07.2022.